Tribunal: TJES
Processo: 0019543-79.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019543-79.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAX JUNIO ARAUJO DE MATOS
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019543-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAX JUNIO ARAUJO DE MATOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1 - Diante da existência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de receptação, é possível a condenação do réu pelo delito. 2 – Recurso provido.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019543-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAX JUNIO ARAUJO DE MATOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a peça acusatória que, no dia 02 de setembro de 2019, por volta das 22 horas, no município de Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, adquiriu, sabendo ser produto de crime, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7.

Após ser finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado entendeu por absolver o apelado da imputação prevista no artigo 180, do Código Penal.

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são robustas acerca da prática do crime.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito do Ministério Público merece acolhida.

Verifico que a materialidade e autoria delitiva restaram satisfatoriamente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 08/43); auto de apreensão (fl. 24); auto de entrega (fl. 28); boletim unificado (fls. 12/15); Boletim Unificado referente ao furto/roubo do telefone celular (fls. 16/18), assim como pelos depoimentos prestados, cabendo destacar o depoimento do policial militar Marcos Rodrigues de Oliveira, que realizou a abordagem do apelado, na esfera policial e posteriormente ratificado em juízo:

QUE: DURANTE PATRULHAMENTO NA AVENIDA MARTINS PESCADOR, NO BAIRRO ELDORADO, EM FRENTE A PRAÇA DO BAIRRO, A BORDO DA RP 4136, COMPOSTA PELO SGT BORGES E SD DE OLIVEIRA, A GUARNIÇÃO SE DEPAROU COM UM INDIVÍDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO. COMO MAX JUNIOR ARAUJO DE MATOS DE 18 ANOS QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, DEMONSTROU DEMASIADO NERVOSISMO E DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, O DECLARANTE JUNTO COM O SGT BORGES, DEU VOZ DE ABORDAGEM; QUE COM ELE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO; QUE EM CONSULTA DO NOME DO ABORDADO, VIA CIODES, FOI CONSTATADO UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO AGUARDANDO CUMPRIMENTO; QUE DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA E APRÈSENTADOA AUTORIDADE DE PLANTÃO SEM LESÕES APARENTES. DEVIDO AO RISCO DE FUGA, O CONDUZIDO FOI TRANSPORTADO ALGEMADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA; QUE O DECLARANTE AO CONFECCIONAR A OCORRÊNCIA, NO MOMENTO DE LANÇAMENTO DO IMEI DO APARELHO DE CELULAR, QUE ESTAVA EM POSSE DO CONDUZIDO, O SISTEMA ALERTOU SOBRE RESTRIÇÃO DO REFERIDO APARELHO, REGISTRADO PELA VÍTIMA DE ROUBO (...)

No que concerne ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Portanto, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Diante tais elementos, entendo necessária a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
são imaculados. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Presente a atenuante referente à menoridade relativa, entretanto deixo de aplicá-la em virtude a pena base ter sido fixada no mínimo legal (súmula 231 do STJ). Inexistem agravantes a serem consideradas.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena-base em definitiva.

Atento à regra vigente junto ao art. 33, parágrafos 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
REGIME ABERTO
como meio para cumprimento da pena imposta à acusada.

Em observância ao disposto no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser fixada pelo Juízo da execução.

Mediante tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.